Tribunal: TJSP
Processo: 1502278-59.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Roubo circunstanciado – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação decretada.
Apelo acusatório provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502278-59.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados GABRIEL MENDES SILVA e
KEVIN JOSE PACHECO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial, para condenar KEVIN JOSÉ PACHECO DOS SANTOS e
GRIEL MENDES SILVA por infração ao artigo 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I,
por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, às penas de 10 anos,
04 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 42 dias-multa, diária
mínima. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502278-59.2019.8.26.0348 -Voto no
2
VOTO no 18.221 (5)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADOS: KEVIN JOSÉ PACHECO DOS SANTOS e GABRIEL MENDES
SILVA.
ORIGEM: 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá.
MAGISTRADO: Sandro Rafael Barbosa Pacheco.
Roubo circunstanciado
Coesão e harmonia do quadro
probatório Condenação decretada.
Apelo acusatório provido.
A respeitável sentença de fls. 157/160, do digno juízo
de direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação, absolvendo KEVIN JOSÉ PACHECO DOS SANTOS
e GABRIEL MENDES SILVA da acusação prevista no artigo 157, § 2o, inciso II e
§ 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal,
com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público ofereceu recurso de apelação,
objetivando a condenação nos termos da denúncia (fls. 174/183).
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 214/232).
É o relatório.
O apelo merece provimento.
Kevin e Gabriel foram denunciados e processados pelo
delito de roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes.
O Ilustre magistrado “a quo” julgou improcedente a
ação, absolvendo os acusados.
Não obstante, na linha do respeitável parecer
ministerial de 2a Instância, tem-se que suficientes as provas produzidas a firmar a
responsabilidade criminal dos apelados.
É do caderno processual que no dia 12 de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502278-59.2019.8.26.0348 -Voto no
3
2019, por volta das 21h10min, no estabelecimento comercial Auto Posto
Emoções, situado na Avenida Barão de Mauá, 1600, Jardim Canadá, nesta
cidade e comarca de Mauá, os apelados, previamente ajustados, com unidade de
desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça exercida com o emprego
de arma de fogo contra Roberto Xavier Ferreira e Lucas Passos da Silva,
subtraíram, para proveito comum, a quantia aproximada de R$1.000,00 (um mil
reais), pertencente à pessoa jurídica Rede de Postos Emoções, e documentos de
identificação pessoal, cartões bancário e de alimentação e um aparelho de
telefone celular Moto G6 Play, pertencentes a Lucas Passos da Silva (fls. 43/45).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 3/5), relatório de investigação (fls. 6/11), autos de
reconhecimento pessoal, fotográfico e de objetos (fls. 13/15 e 49), bem como
pelas demais provas amealhadas.
E a autoria é igualmente certa, nada obstante a
negativa ofertada pelos réus (audiovisuais anexados aos autos digitais).
Na hipótese, além de haverem sido inicialmente
reconhecidos fotograficamente (Kevin) e pessoalmente (Gabriel), pela vítima
Lucas, em solo policial (autos de reconhecimento fotográfico e pessoal de fls. 13
e 14), foram novamente reconhecidos, em Juízo, pessoalmente, por esse
ofendido, com a precisão necessária, inclusive com a referência de que as
viseiras abertas dos capacetes permitiu a memorização de suas fisionomias, além
de que suas vozes e modo de agir eram condizentes com os dos assaltantes (fl.
12 e audiovisual anexado aos autos digitais).
Ademais, o ofendido Roberto também reconheceu o
réu Gabriel, em Juízo, como um dos assaltantes, esclarecendo, quanto aos
reconhecimentos efetuados na delegacia, que levou em conta a estatura e a dos
indivíduos submetidos a reconhecimento, aduzindo, ainda, que as vestes
apreendidas pela polícia eram idênticas às utilizadas pelos meliantes, além de
negar ter sido induzido a efetuar o reconhecimento pelos policiais (fl. 16 e
audiovisual anexado ao processo digital).
Em
sede
de
roubo,
crime
marcado
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502278-59.2019.8.26.0348 -Voto no
4
clandestinidade, basta à condenação o apontamento feito pelas vítimas,
mormente quando elas não conhecem as pessoas acusadas, não revelando
interesse em incriminá-las falsamente.
Realmente, “a palavra da vítima, em caso de roubo,
deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos” (JUTACRIM 94/341).
Do policial civil, Valdinei Vicente, no que de essencial,
os esclarecimentos sobre a investigação levada a cabo, precedida por informação
de uma 'fonte' que atribuía a prática do delito ao réu Gabriel e ao indivíduo de
alcunha 'Carioca', posteriormente identificado, por outro informante, como sendo
o réu Kevin. Em virtude de haverem sido abordados pela polícia militar,
juntamente com terceiro indivíduo, foram fotografados e submetidos a
reconhecimento, que resultou positivo em relação a Kevin, então reconhecido
pela vítima Lucas. Posteriormente houve o reconhecimento pessoal, disse
(audiovisual anexado ao processo digital).
E do relatório de investigação os informes de que o
estabelecimento comercial foi, em duas oportunidades, vítima de roubo praticado
pelos mesmos indivíduos, consoante imagens obtidas do circuito de
monitoramento. Além disso, por força do Mandado de Busca Domiciliar expedido
pelo
MM
Juiz
de
Direito
da
2a.
Vara
Criminal
(Proc.
Digital
no
1501994-51.2019.8.26.0348), apreendeu-se, na residência de Gabriel, uma blusa
de moleton vermelha, um capacete e um par de tênis na cor branca, idênticos aos
utilizados pelos assaltantes em ambos os assaltos, com a referência de que os
apelados, mesmo usando capacetes, estavam com a viseira aberta, e na
abordagem estiveram bem próximo à vítima, por duas vezes, o que contribuiu
para a memória fotográfica e auditiva (fls. 6/11).
E como bem se assinalou no parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça, “... em que pese os réus não terem sido presos em
estado de flagrância, os elementos de prova contidos nos autos formam um
conjunto robusto e apto a sustentar a condenação. Ora, o processo penal não é
por vezes, matemático, com prova contundente, mas resultado da união de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502278-59.2019.8.26.0348 -Voto no
5
diversas provas, como a apreensão de roupas, lembrança de vozes e percepção
de que eram os apelantes os autores do roubo em testilha. No caso, deve-se
analisa se os indícios são suficientes e no caso, eles são suficientes” (fls.
229/230).
Destarte, tem-se que de rigor a responsabilização
criminal dos apelados, nos moldes da denúncia.
O vínculo subjetivo, requisito para o concurso de
pessoas, deve ser reconhecido, uma vez que agiram, os réus, em conluio, com
nítida divisão de tarefas.
A causa de aumento consistente no emprego de arma
de fogo foi mencionada pelas vítimas, em ambas as fases do procedimento,
irrelevante sua não apreensão, sendo incontestável o poder intimidatório da
abordagem em tal circunstância, logrando êxito, o agente e seu comparsa, na
subtração de bens, delineando-se perfeitamente a forma consumada do delito.
Passa-se ao apenamento.
A pena-base há de ser imposta no mínimo, ficando em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Em segunda fase de individualização, não vinga a
propalada condição reincidente específico de Kevin, certo que restou absolvido,
em grau de recurso, no Processo no 0010849-64.2017.8.26.0348 (certidão de fls.
146/147). Sem repercussão, igualmente, a atenuante da menoridade relativa, em
face da fixação das penas base no mínimo lega, a teor do disposto na Súmula no
231, do STJ.
Na terceira fase, em face das causas de aumento de
pena, aplica-se o acréscimo de 1/3, pela causa de aumento do concurso de
agentes e, na sequência, de mais 2/3, pelo emprego de arma (Lei no 13.654/18,
de 23/07/2018), perfazendo, as reprimendas, 8 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão e 21 dias-multa.
Saliente-se que possível a combinação de causas de
aumento, eis que, a despeito da duvidosa técnica legislativa empregada, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502278-59.2019.8.26.0348 -Voto no
6
pode ignorar que o legislador não fez qualquer ressalva nesse sentido; ademais,
admitir-se o contrário seria o mesmo que incentivar o ladravaz a incorrer em
quaisquer outras causas elencadas no dispositivo, sendo punido apenas pelo
emprego de arma de fogo, traduzindo-se, por assim dizer, em verdadeira
impunidade, contrário do que busca a Sociedade.
Ainda na fase derradeira, considerando que foram
atingidos patrimônios de duas vítimas (do frentista Lucas e da pessoa jurídica
'Rede de Postos Emoções'), mister o reconhecimento do concurso formal de
crimes. Assim, aplicada a fração de acréscimo de 1/6, totalizam, as penas,
definitivamente, 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 42 dias-multa (as
multas foram somadas, com base no disposto no artigo 72, do Código Penal).
No que tange ao regime prisional, imperiosa a fixação
do regime fechado, tendo em vista não apenas o montante da pena, superior a
oito anos, mas também a destacada ousadia dos réus que praticaram o roubo
em estabelecimento comercial em pleno funcionamento em clara demonstração
de que não possuem freios morais.
Ademais, delitos que tais, que vêm crescendo a cada
dia, estão a colocar em constante desassossego a Sociedade, mostrando-se o
regime mais severo o único a coibir novas incursões dos criminosos nesta seara,
em observância, sua fixação, aos parâmetros estabelecidos no artigo 59 do
Estatuto Repressivo e à Súmula 440 do C. STJ.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
ministerial, para condenar KEVIN JOSÉ PACHECO DOS SANTOS e GRIEL
MENDES SILVA por infração ao artigo 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I, por
duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, às penas de 10
anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 42 dias-multa,
diária mínima.
Comunique-se com urgência.
MAURICIO VALALA
Relator